Tribunal: STF
Processo: ARE 1547187
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE PERÍODO DE PROVA. CONDIÇÃO SUBJETIVA NÃO PREENCHIDA.



    1. A teor do artigo 83 do Código Penal, para concessão do livramento condicional é necessário o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos.



    2. Durante o período de prova de benefício de livramento condicional, o Agravante praticou novo delito de estupro de vulnerável (processo nº 0001068-10.2019.8.19.0003), sendo decretada sua prisão preventiva em virtude do novo fato. Por esse motivo, o benefício foi suspenso à época. Contudo, por ocasião do Habeas Corpus nº 0023969-44.2020.8.19.0000, a prisão preventiva foi relaxada, por excesso de prazo. Frise-se que o relaxamento da custódia cautelar nos autos do processo nº 0001068-10.2019.8.19.0003 não é capaz de afastar a plausibilidade do cometimento de novo delito pelo apenado durante o período de prova do livramento condicional.



    3. Evidente a ausência dos requisitos subjetivos necessários para a concessão do livramento condicional, uma vez que o agravante não demonstrou comportamento satisfatório durante a execução da pena, principalmente em razão da reiteração do comportamento criminoso.



    4. O livramento condicional deve ser concedido se o apenado apresentar índice suficiente de regeneração, de reajustamento social, uma vez que o referido benefício não constitui um bônus, mas um instrumento de ressocialização, não bastando o preenchimento de requisito temporal para a sua concessão.



    5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para cassar a decisão que suspendeu o livramento condicional, determinando-se a expedição de mandado de prisão em desfavor do agravado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; e 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente